Tribunal: STJ
Processo: 0022929-96.2016.8.07.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1854507 - DF (2021/0070445-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: GILSON GOMES DA CRUZ
EMBARGANTE
: GILMAR NEVES PEREIRA
ADVOGADOS
: THIAGO LOBO FLEURY - DF048650
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA - DF012330
EMBARGADO
: JURACI PESSOA DE CARVALHO
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO PEREIRA CAETANO - MG073162
TAINAH SANTOS CARNEIRO - MG165090
INTERES.
: CLAYTON DE FREITAS VIDAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 315/STJ. REGRA TÉCNICA DE
CONHECIMENTO. SÚMULA N. 315/STJ. ERRO MATERIAL RECONHECIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existente no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Revela-se inviável rever, em embargos de divergência, o conhecimento do
recurso, uma vez que o agravo em recurso especial foi desprovido em
decorrência do óbice das Súmulas 5 e 7/STJ e 284/STF. Incidência da Súmula
315/STJ.
3. No caso dos autos, a parte embargante, no momento da interposição do
recurso, não apresentou o inteiro teor do acórdão paradigma (ementa,
acórdão, relatório, voto e certidão ou termo de julgamento), uma vez que foi
constatada a ausência da certidão de julgamento.
4. Erro material no tocante à indicação dos precedentes apontados como
paradigmas.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para
correção de erro material.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, sem
02/10/2025
08/10/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51264945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/10/2025 14:25:45
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 3f32d1b1-e8d5-4730-a0d7-170f5435f9ac

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51264945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/10/2025 14:25:45
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 3f32d1b1-e8d5-4730-a0d7-170f5435f9ac

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1854507 - DF (2021/0070445-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: GILSON GOMES DA CRUZ
EMBARGANTE
: GILMAR NEVES PEREIRA
ADVOGADOS
: THIAGO LOBO FLEURY - DF048650
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA - DF012330
EMBARGADO
: JURACI PESSOA DE CARVALHO
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO PEREIRA CAETANO - MG073162
TAINAH SANTOS CARNEIRO - MG165090
INTERES.
: CLAYTON DE FREITAS VIDAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 315/STJ. REGRA TÉCNICA DE
CONHECIMENTO. SÚMULA N. 315/STJ. ERRO MATERIAL RECONHECIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existente no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Revela-se inviável rever, em embargos de divergência, o conhecimento do
recurso, uma vez que o agravo em recurso especial foi desprovido em
decorrência do óbice das Súmulas 5 e 7/STJ e 284/STF. Incidência da Súmula
315/STJ.
3. No caso dos autos, a parte embargante, no momento da interposição do
recurso, não apresentou o inteiro teor do acórdão paradigma (ementa,
acórdão, relatório, voto e certidão ou termo de julgamento), uma vez que foi
constatada a ausência da certidão de julgamento.
4. Erro material no tocante à indicação dos precedentes apontados como
paradigmas.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para
correção de erro material.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por GILSON GOMES DA
CRUZ e GILMAR NEVES PEREIRA contra acórdão da Segunda Seção que manteve
decisão monocrática que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA50242245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: 1fb99b92-0815-4e1a-a23a-f3eab804f762

O aresto embargado tem a seguinte ementa (fls. 1.941-1.942):

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. REGRA
TÉCNICA
DE
CONHECIMENTO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 315/STJ. ACÓRDÃO
PARADIGMA.
JUNTADA
DE
INTEIRO
TEOR.
AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE JULGAMENTO. VÍCIO
SUBSTANCIAL. VÍCIO INSANÁVEL.
1. Revela-se inviável rever, em embargos de divergência, o
conhecimento do recurso, uma vez que o agravo em
recurso especial foi desprovido em decorrência do óbice
das Súmulas 5 e 7/STJ e 284/STF. Incidência da Súmula
315/STJ.
2. No caso dos autos, a parte embargante, no momento da
interposição do recurso, não apresentou o inteiro teor do
acórdão paradigma (ementa, acórdão, relatório, voto e
certidão ou termo de julgamento), uma vez que foi
constatada a ausência da certidão de julgamento.
3. A Corte Especial do STJ firmou entendimento segundo o
qual a "juntada tão somente da ementa, relatório e voto do
acórdão paradigma, sem a respectiva certidão de
julgamento, configura vício substancial e afasta a
aplicabilidade do parágrafo único do art. 932 do CPC de
2015" (AgInt nos ER Esp n. 1.617.799/DF, relator Ministro
João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de ).25/8
/2022
4. A parte deixou de cumprir regra técnica do presente
recurso, o que constitui vício substancial insanável.
Ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a incidência
do parágrafo único do art. 932 da Lei n. 13.105/2015, uma
vez que, nos termos do Enunciado Normativo n. 6, nos
recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC
/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
março de 2016), somente será concedido o prazo previsto
no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo
CPC, para que a parte sane vício estritamente formal.
5. Não cabe, em embargos de divergência, a análise de
possível acerto ou desacerto do acórdão embargado, mas
tão somente a de eventual dissídio de teses jurídicas, a fim
de
uniformizar
a
interpretação
do
direito
infraconstitucional no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça.
Agravo interno improvido.

A parte embargante sustenta que (fl. 1.962):

10. Ademais, quanto ao argumento decisório referente a
um suposto vício na instrução dos embargos de
divergência, trata-se, ao que parece, de erro material da
decisão, na medida em que o inteiro teor dos acórdãos
adotados como paradigma foram acostados às Fls. 1852
/1869 (REsp no 1.863.007/SP, 3a Turma, Relatora Ministra
Documento eletrônico VDA50242245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: 1fb99b92-0815-4e1a-a23a-f3eab804f762

Nancy Andrighi) e Fls. 1889/1904 (REsp no 1.987.016/RS,
3a Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi).
Afirma que (fl. 1.966):

23. Ocorre que o acórdão é manifestamente omisso ao
deixar de analisar o argumento de cabimento levantado nos
embargos de divergência, porquanto, muito embora tenha
aplicado genericamente o óbice da Súmula 182/STJ, o
mérito das teses recursais foi, sim, apreciado pela e. 4a
Turma.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios.
Impugnação às fls. 1.974-1.980.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existentes na decisão embargada.
Quanto à aplicação da Súmula n. 315/STJ, não é possível afastá-la.
A parte agravante pleiteia rever acórdão que aplicou o seguinte
entendimento (fls. 1.756-1.757):

1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF,
a fundamentação do recurso especial que alega violação do
art. 1.022 do CPC/2015, mas não demonstra, clara e
objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou
obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no
julgamento dos embargos de declaração.
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e
suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O conhecimento do recurso especial exige a indicação
dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal
requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
4. O recurso especial não comporta o exame de questões
que impliquem interpretação de cláusula contratual ou
incursão no contexto fático- probatório dos autos, a teor do
que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

Portanto, revela-se inviável rever, em embargos de divergência, o
conhecimento do recurso especial, uma vez que o agravo em recurso especial não foi
conhecido em decorrência do óbice das Súmulas 5 e 7/STJ e 284/STF.
Documento eletrônico VDA50242245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: 1fb99b92-0815-4e1a-a23a-f3eab804f762

Verifica-se a ocorrência de erro material no tocante à indicação dos
julgados apresentados como paradigmas, sem, entretanto alterar a não juntada do
inteiro teor:
Onde se lê:
Conforme posto na decisão agravada, a parte, no momento
da interposição do recurso, não apresentou o inteiro teor do
acórdão paradigma – REsp n. 1.785.802/SP (ementa,
acórdão, relatório, voto e certidão ou termo de julgamento).
Verifica-se que não foi juntada e oa certidão ou termo de
julgamento acórdão.

Leia-se:

Conforme posto na decisão agravada, a parte, no momento
da interposição do recurso, não apresentou o inteiro teor
dos acórdão paradigmas – REsp n. 1.863.007/SP e REsp n.
1.987.016/RS (ementa, acórdãos, relatório, voto e certidão
ou termo de julgamento).
Verifica-se que não foi juntada a certidão ou termo de
julgamento acórdão.

Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, apenas para corrigir erro material.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50242245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: 1fb99b92-0815-4e1a-a23a-f3eab804f762

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EAREsp 1.854.507 / DF
Número Registro: 2021/0070445-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00229299620168070001 20160110807279 229299620168070001
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : GILSON GOMES DA CRUZ
EMBARGANTE : GILMAR NEVES PEREIRA
ADVOGADOS
: THIAGO LOBO FLEURY - DF048650
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA - DF012330
EMBARGADO : JURACI PESSOA DE CARVALHO
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO PEREIRA CAETANO - MG073162
TAINAH SANTOS CARNEIRO - MG165090
INTERES.
: CLAYTON DE FREITAS VIDAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GILSON GOMES DA CRUZ
EMBARGANTE : GILMAR NEVES PEREIRA
ADVOGADOS
: THIAGO LOBO FLEURY - DF048650
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA - DF012330
EMBARGADO : JURACI PESSOA DE CARVALHO
Documento eletrônico VDA51240684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:45:40
Código de Controle do Documento: 9bd42273-aa0a-4abb-a239-3bc565e47334

ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO PEREIRA CAETANO - MG073162
TAINAH SANTOS CARNEIRO - MG165090
INTERES.
: CLAYTON DE FREITAS VIDAL
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem
02/10/2025
08/10/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:45:40
Código de Controle do Documento: 9bd42273-aa0a-4abb-a239-3bc565e47334